Tribunal: TJDFT
Processo: 0742264-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742264-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: MEIRELLES MASCARENHAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 32688102) que deu provimento ao recurso de apelação interposto por JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Em suas razões recursais, a JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. sustenta erro material na parte dispositiva do acórdão, pois os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da condenação quando, na verdade, deveria ter sido sobre o valor da causa. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que o erro material apontado seja sanado (ID 33127435). A Meirelles Mascarenhas Empreendimentos Imobiliários Ltda., por sua vez, argumenta ser o acórdão embargado contraditório, porque não houve a perda do bem: daí restar descaracterizado o instituto da evicção. Aduz ter havido erro de premissa fática, pois a ação fundou-se em inadimplemento contratual e não na evicção, que sequer existiu. Enfatiza que “ao adquirir o bem, sobre ele ainda não pendia a constrição que gerou sua alienação em hasta pública (a penhora então registrada na matrícula imobiliária referia-se a outro feito). E era “impossível que a EMBARGANTE tivesse qualquer ciência quanto à litigiosidade que levou o Imóvel à hasta pública.” Sustenta, ainda, omissão do acórdão ao não se manifestar sobre a expressa declaração de inexistência de ações reais e pessoais reipersecutórias firmada pela outra parte quando lavrada a escritura pública de compra e venda do imóvel. Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento da matéria (ID 33136824). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, às partes, ora embargadas, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 7 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator